Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013989-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Adjudicação Compulsória, Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (AGRAVANTE), EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 241.031.601-87 (AGRAVANTE), EUDOCILIA MARQUES RUIZ - CPF: 561.901.741-91 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA – RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DISCUTIDO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no recurso de agravo de instrumento, observa-se que a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora recorrente.

II - Mostra-se inequívoco que o valor da causa, nas ações que versarem a respeito de adjudicação compulsória, devem corresponder ao objeto do contrato discutido na lide, sobre o qual a parte pretende sua resolução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUSA NOVAIS DA ROCHA e EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1010865-15.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
EUDOCILIA MARQUES RUIZ
, acolheu a impugnação ao valor da causa arguida em sede de contestação e, ato contínuo, determinou a readequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

Para tanto, as agravantes alegam que a lide, na origem, trata de um contrato para aquisição de imóvel, sobre o qual não é possível atribuir valor certo e determinado, razão pela qual, lançaram na inicial, o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), correspondente a 01 (uma) prestação vincenda.

Alegam, ainda, que caso não seja esse o entendimento, deve ser considerada para fins de valor da causa, a quantia incontroversa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), atinente ao valor pago a título de entrada, à agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e pugnou, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão censurada não possuir previsão para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no recurso de agravo de instrumento, observa-se que a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora recorrente.

Nessa situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam o perecimento de direitos.

A situação em exame se amolda ao caso em exame, em que o não atendimento da determinação do Juízo dará ensejo à extinção do feito, na origem.

Em caso semelhante, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA
- DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE - MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

“O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES). (N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de inadmissibilidade suscitada pela parte agravante.

É como voto.

II)

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa arguida em sede de contestação e, ato contínuo, determinou a readequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem, entendeu que o valor inicialmente atribuído pela parte autora, no valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), não correspondia ao objeto discutido na lide.

A lide em questão versa sobre a adjudicação compulsória de imóvel, com base em contrato firmado entre as partes, em que a própria parte autora, no bojo da petição inicial (id nº 29408900 – Pág. 1), afirma que a negociação envolveu a entrada de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além de 120 parcelas restantes de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada.

A respeito do valor da causa, o inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Por essa razão, mostra-se inequívoco que o valor da causa, nas ações que versarem sobre adjudicação compulsória devem corresponder ao objeto do contrato discutido na lide, sobre o qual a parte pretende a sua resolução (id nº 24176135).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO - VALOR DA CAUSA - VALOR DO CONTRATO CUJO CUMPRIMENTO SE PRETENDE - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL - DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DO COMPRADOR - OCORRÊNCIA -PROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC

- A ação de adjudicação compulsória é a via processual adequada para a parte autora obter a outorga do bem imóvel adquirido por ela.

- Consoante o disposto no inciso II do artigo 292 do CPC, na ação que tem como objeto o cumprimento de contrato de compra e venda, o valor da causa será o valor do bem imóvel nele indicado.

- A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva recusada pelo promitente vendedor injustificadamente. Essa ação revela-se privativa do promitente comprador, que após o cumprimento de suas obrigações contratuais enfrenta a negativa do promitente vendedor no tocante à transferência da propriedade do imóvel compromissado.

- Para obter a outorga de escritura do imóvel, exige-se a prova da existência do compromisso de compra e venda e a quitação integral do preço ajustado entre as partes.

- O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, é do autor, conforme se extrai da leitura do art. 373, incisos I do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.563011-4/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
O valor da causa deve expressar o proveito econômico objetivado pela parte autora quando do ajuizamento da ação, devendo corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido
. Inexistindo demonstração da regularidade do loteamento, bem como ausente o registro do imóvel que se pretende adjudicar compulsoriamente, resta evidenciada a impossibilidade jurídica do pedido, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.158489-6/001, Relator (a): Des. (a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 18/08/2021)

Assim, pode-se concluir que, a ação que tenha por objeto a adjudicação compulsória de imóvel, deve ser valorada de acordo com o contrato discutido nos autos, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou que o montante atualizado, desde a data de 30.06.2005, no valor inicial de R$ 313.600,00 (trezentos e treze mil e seiscentos reais), somando-se as despesas de sucumbência, totalizou a quantia final de R$ 4.249.251,45 (quatro milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

No presente caso, observa-se que a irresignação do agravante procura simplesmente rediscutir o trabalho pericial, sem apresentar qualquer fato ou justificativa que possa inquinar o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

Contrário ao que foi aduzido perante a instância singular, a planilha apresentada pelo Perito ao longo de 41 páginas, no id nº 55188195, apresentou em minúcias a evolução mensal da dívida, considerando os juros moratórios, com o correto índice aplicado, além da multa e dos honorários previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, os quais sequer constavam na planilha apresentada pelo executado, ora recorrido.

Nesse particular, cumpre registrar que a irresignação da parte executada, nos autos, na origem, foi devidamente enfrentada pelo Juízo a quo, que acertadamente homologou a planilha apresentada pelo perito, bem como, assentou que o devedor apresentou sua insurgência com base em premissa equivocada, limitando-se, isso sim, a alegar genericamente possíveis contradições dos cálculos.

Tais alegações genéricas e imprecisas também dão sustentáculo para este recurso, o qual, à toda evidencia, não permite qualquer modificação da decisão de base.

Em caso análogo, decidiram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Dessa feita, a decisão agravada não padece de nenhum equívoco, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021